Tribunal: STF
Processo: HC 189591
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Natália di Maio e outro, em favor de Ismael Florido da Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 598.434/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ISMAEL FLORIDO DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2161902-30.2020.9.26.0000). 
    A defesa requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva ante a inexistência de requisito que a justifique. (eDOC 20)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Na espécie, o paciente “foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa da ofendida) e VI (contra companheira), c/c o §2º-A, inciso I (feminicídio) e ainda no artigo 211 (ocultação de cadáver) e artigo 347, parágrafo único (fraude processual), c/c o artigo 61, inciso II, alínea f (violência doméstica), todos do Código Penal, porque em data anterior a 29 de abril de 2017, durante a noite, na Chácara Pilon, Bairro Fazenda Velha, zona rural da cidade de Cesário Lange, Comarca de Tatuí, supostamente matou a sua companheira Mônica Cristina Donadon Benedito, valendo-se de objeto contundente, e, na sequência, ocultou o cadáver, arremessando-o no Rio Sorocaba, bem como inovou artificiosamente o estado de lugar e coisa, com o fim de induzir a erro o juiz e perito, para produzir efeito em processo penal ainda não iniciada, limpando o imóvel onde se deram os fatos e o automóvel utilizado no transporte do cadáver para ser ocultado.” (eDOC 8, p. 20)
    Após a sentença de pronúncia, proferida em 26.3.2019, foi suscitado conflito de competência, julgado em 26.3.2020. (eDOC 8, p. 20)
    Ao reavaliar a prisão preventiva, registrou o Juízo:
    Pois bem, observo a gravidade dos fatos imputados ao réu, do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no Art. 121 § 2º, II, IV, VII c/c Art. 121 § 2º, Parte A, I e Art. 211 e Art. 347 "caput" c/c Art. 61 "caput", II, "f" todos do(a) CP. 
    Como se vê, a gravidade concreta dos supostos fatos revela, em tese, que o acusado tem hipotética personalidade antissocial e que, acaso solto, poderá, supostamente, reiterar comportamentos violentos. 
    E mais, o feito está na iminência de ser levado ao conhecimento do plenário do Júri e, portanto, há possibilidade de que, em liberdade, o réu venha a intimidar testemunhas ou ameaçar jurados, os quais são conhecidos nesse Município, já que não se trata de cidade de grande porte. 
    Portanto, ainda se mostram presentes, por ora, os requisitos da prisão cautelar, visando garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    E a situação de calamidade pública decorrente da doença COVID 19, gerada pela infecção do vírus sars-cov-2 ("coronavírus") não altera a necessidade de manutenção de sua prisão. 
    […]
    O que se quer dizer, em síntese, é que a alegação de pandemia não conduz, invariavelmente, a soltura do preso. Devem ser analisados outras peculiaridades do caso concreto. 
    In casu, os elementos acima apontados denotam que é o caso de manutenção da prisão preventiva, o que não se altera com a situação de calamidade pública gerada pelo coronavírus. 
    Até porque não se tem notícia de que há infectado no estabelecimento prisional em que se acha recluso o réu, tampouco que esse contraiu a doença ou que integre grupo de risco. (eDOC 8, p. 28)
    Da leitura do excerto acima, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. 
    É que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Aliás, quanto ao ponto, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feito pelo Juízo de primeiro grau.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente